Tribunal: TJSP
Processo: 1000091-34.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO
1 – A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, prescindindo de provas. Entendimento pacífico no C. STJ.
2 – Indenização fixada em R$ 6.117,00 (seis mil cento e dezessete reais) que atende às

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO
1 – A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, prescindindo de provas. Entendimento pacífico no C. STJ.
2 – Indenização fixada em R$ 6.117,00 (seis mil cento e dezessete reais) que atende às peculiaridades fáticas, abrangendo a duração da inscrição, a capacidade econômica da ré e sua conduta injustificável de ignorar o pagamento feito tempestivamente pela autora.
RECURSOS NÃO PROVIDOS